Tribunal: TJSP
Processo: 1112376-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
DIREITO DE AUTOR. BASE DE DADOS. QUESTÕES DE EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DE LEI DE DIREITOS AUTORAIS E DO ACORDO TRIPS. NÃO INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO AUTORAL. Insurgência das autoras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à corré LSMC Cursos e Treinamentos Ltda., e julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de obrigação de fazer cumulada com

Ementa:
DIREITO DE AUTOR. BASE DE DADOS. QUESTÕES DE EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DE LEI DE DIREITOS AUTORAIS E DO ACORDO TRIPS. NÃO INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO AUTORAL. Insurgência das autoras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à corré LSMC Cursos e Treinamentos Ltda., e julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória em relação aos corréus Lucas, Fábio e Germano. Preliminar recursal bem afastada nos termos do voto do E. Relator sorteado. Quanto ao mérito, o recurso não merece provimento. Controvérsia quanto à existência de proteção legal de direito de autor, em relação ao banco de questões elaboradas pela autora, bem como quanto à eventual violação, pela ré LSMC, de direitos protegidos. Acervo de questões utilizadas em exame de certificação profissional. Não configuração como banco de dados, na forma do art. 7°, XIII, da Lei 9.610/98. Proteção que se dá pela originalidade no critério de organização ou compilação – ausente no caso. Questões, como conteúdo da base de dados, que também não são objeto de proteção legal, por consistirem o próprio conteúdo do acervo. Art. 10.2 do Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário. Formulação de questões que é capacidade ínsita ao pensamento e ao raciocínio humano, não podendo estar submetida à apropriação autoral. Questões que são método de estudo ou avaliação de determinado conhecimento científico. Expressa exclusão legal de proteção autoral, na forma dos artigos 7°, §3°, e 8°, I, da Lei 9.610/1998. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.